Tribunal: TJDFT
Processo: 0708245-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. VERIFICAÇÃO. DECISÕES CONFLITANTES. JUÍZOS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE SUBJETIVO DA COISA JULGADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração os argumentos relevantes expostos pelo Embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. Inexiste omissão acerca de matéria não suscitada na razões recursais e incabível de ser analisada judicialmente de ofício, por não possuir natureza de ordem pública.
4. Constatada a existência de omissão, impõe-se o provimento dos Embargos de Declaração. 3.1. De acordo com os limites subjetivos da coisa julgada, previsto no artigo 506 do Código de Processo Civil, decisão judicial não pode estabelecer obrigação a terceiro que não participou do processo, em atenção ao limite subjetivo da coisa julgada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para sanar omissão, sem efeitos modificativos.